Tribunal: TJSP
Processo: 1022543-37.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos morais - prestação de serviço – telefonia – asseverado desconhecimento da dívida - relação jurídica comprovada - reprodução de telas sistêmicas a informar existência de vinculo negocial entre as partes, bem assim a realização de pagamentos - desnecessidade, no contexto, de apresentação do contrato escrito, ou

Ementa:
Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos morais - prestação de serviço – telefonia – asseverado desconhecimento da dívida - relação jurídica comprovada - reprodução de telas sistêmicas a informar existência de vinculo negocial entre as partes, bem assim a realização de pagamentos - desnecessidade, no contexto, de apresentação do contrato escrito, ou ainda da sua gravação - prova do adimplemento não levada a efeito - débito exigível - restrição legítima - dano moral não evidenciado - resultado de improcedência preservado - recurso improvido.